Tribunal: TJPA
Processo: 0808585-80.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808585-80.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JESSICA SARA DA SILVA REIS, IVAN CARLOS ADONAI REIS, VALDINEIA LIMA DA SILVA REIS, ADONIS ADONAI REIS

AGRAVADO: RICARDO MACHADO PERRONE, ALEXANDRE SYLVAN MACHADO

PROCURADOR: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR, MARIO AMERICO DA SILVA BARROS, DARLENE DA SILVA MORAES, DANIEL SENA DE SOUSA, NELSON DA SILVA SA, JANAYNA CORREA DA SILVA, FELIPE BELUSSO, MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo nº:

0808585-80.2019.8.14.0000

Comarca:

Juízo da Vara Agrária de Castanhal – PA

Agravante:

Adonis Adonai Reis

Agravante:

Ivan Carlos Adonai Reis

Agravante:

Valdineia Lima da Silva Reis

Agravante:

Jessica Sara da Silva Reis

Advogado:

Ettore Battu Filho – OAB/PA nº 17.000

Agravado:

Ricardo Machado Perrone

Advogado:

Maxiely Scaramussa Bergamin – OAB/PA nº 12.399

Agravado:

Alexandre Sylvan Machado

Advogado:

Maxiely Scaramussa Bergamin

Relator:

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.

SUBSTALECIMENTO APÓCRIFO. NÃO SANEAMENTO DO VÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 76, §2º, I E ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de Agravo Interno, tudo nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Plenário Virtual da 22 ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e oito de junho e término em cinco de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Belém, data registrada no Sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento

interposto por
ADONIS REIS E OUTROS
(Num. 2482629 – Pág. 1/2) contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento (Num. 2308193 – Pág. 1/7), nos termos do art. 76, §2º, I c/c art. 932, III, ambos do CPC (Num. 2382450 – Pág. 1/3).

Em suas razões de Agravo Interno, alegam que em cumprimento ao despacho deste Relator, proferido em 11/10/2019 (Num. 2321768 – Pág. 1/2), peticionaram juntando os substabelecimentos (Num. 2326782 – Pág. 1, Num. 2326785 – Pág. 1 e Num. 2326786 – Pág. 1), mas que por razões desconhecidas as assinaturas dos referidos documentos foram removidas pelo sistema do PJe.

Consideram que por ter havido erro somente por parte do PJe, anexaram novos substabelecimentos a fim de sanar as irregularidades constatadas.

Requerem que o Agravo Interno seja conhecido e provido, reformando a decisão combatida.

Contrarrazões recursais apresentadas (Num 2582707 – Pág. 1/4), nas quais as Agravadas requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, verifiquei que por meio de despacho (Num. 2321768 – Pág. 1/2), já tinha determinado que os Agravantes corrigissem, nos termos do art. 76 do CPC, o vício da ausência de procuração ou substabelecimento em nome do Patrono assinante do recurso de Agravo de Instrumento, sob a pena de não conhecimento do citado recurso.

Tentaram sanar o vício, anexando 2 (dois) substabelecimentos datados de 8/10/2019, mas não se atentaram para a ausência de assinatura dos documentos em questão, assim, recaindo em incorreções de instrumentos de representação processual, o que não se permite, conforme o art. 76, §2, I, do CPC, e assim fundamentado na decisão guerreada,
in verbis
(Num. 2382450 – Pág. 2/3):

“(...) Dessa maneira, verifica-se que, em que pese o Agravante tenha tido oportunidade para sanar o vício de representação, nos termos do art. 76 do CPC, não houve a devida correção da representação processual, motivo pelo qual deve ser aplicado o disposto no §2º do mesmo artigo legal, in verbis:Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Nesse sentido, cito o seguinte entendimento jurisprudencial: RESCISÃO CONTRATUAL - FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE "AD PROCESSUM" -
SUBSCRITOR RECEBEU

PODERES POR MEIO DE SUBSTABELECIMENTO NÃO ASSINADO - AUTORA INTIMADA A REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR A FALTA NÃO ATENDIDA
- RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - APL: 00081511220118260020 SP 0008151-12.2011.8.26.0020, Relator: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 19/08/2015, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2015) (grifo nosso) Dessa forma, ausente a regularidade de representação processual, é ineficaz o ato de interposição do recurso, o que o torna inadmissível e impõe o seu não conhecimento (...)”

Afirmaram que o novo equívoco ocorreu por parte do sistema do PJe que teria retirado as assinatura digitais dos substabelecimentos, mas não apresentaram qualquer tipo de comprovação do teórico erro efetivado pelo sistema, ou seja, fato alheio a vontade do peticionante. Apenas procederam a juntada de novos substabelecimentos, datados de 31/10/2019 e assinados manualmente.

Assim, não é possível acatar o argumento, pois foi devidamente observado por este Juízo o regramento em conceder prazo para saneamento do vício e em momento oportuno, não tendo sido, todavia, cumprido pela Agravante, o que importa considerar não ser admissível o recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Conforme prevê o art. 76, § 2º, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação processual
. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 259.747/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017) (grifei)

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, na esteira da fundamentação legal acima lançada.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior

Desembargador – Relator

Belém, 06/07/2021